Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702371-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ARLENE BRAGA CHAVES DE LIMA RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Em razão de interposição de Recurso Especial (ID. 30968278) contra acórdão 1380887, remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para juízo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito